Tribunal: TJBA
Processo: 0353530-08.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0353530-08.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Jailton Pereira do Sacramento Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO registrado(a) civilmente como MAX WEBER NOBRE DE CASTRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR ATIVO. PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM NAS REFERÊNCIAS IV E V. CARÁTER GENÉRICO DO PAGAMENTO DAS GAPM. CONCESSÃO DEVIDA A PARTIR DA LEI N.º 12.566/12 E NAS DATAS NELA PREVISTAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES E À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES DESTE TJBA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0353530-08.2012.8.05.0001, em que figuram, como apelante, JAILTON PEREIRA DO SACRAMENTO, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto condutor.